Tribunal: TJMT
Processo: 0031097-84.2015.8.11.0042
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0031097-84.2015.8.11.0042
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MOISES LOPES MENDES - CPF: 004.478.351-57 (AGRAVANTE), ALEX SANDRO OCHSENDORF - CPF: 097.926.748-02 (ADVOGADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO), THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS - CPF: 746.616.122-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), RENAN DE LIMA CLARO - CPF: 463.843.668-43 (ADVOGADO), MANOEL D AGONIA FERNANDES BRAGA - CPF: 038.084.464-80 (ADVOGADO), GABRIEL CABRERA AFFONSO - CPF: 469.549.738-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TEMAS 339, 660 E 182 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recursos extraordinários, com fundamento no art. 1.030, I, "a" e "b", do CPC, por incidência dos Temas 339, 660 e 182 de repercussão geral do STF.

2. Recursos extraordinários interpostos contra acórdão que manteve a condenação dos agravantes pelo crime de organização criminosa (art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013).

3. Os agravantes alegam violação aos arts. 5o, XII, LIV, XLVI, 93, IX, e 109, IX, da Constituição Federal, sustentando nulidade das interceptações telefônicas, incompetência da justiça estadual e ausência de fundamentação na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada aplicou corretamente os Temas 339, 660 e 182 de repercussão geral do STF ao negar seguimento aos recursos extraordinários que alegavam: (i) nulidade das provas obtidas por interceptações telefônicas; (ii) ausência de fundamentação do acórdão recorrido; e (iii) exasperação indevida da pena-base.

III. Razões de decidir

5. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado quanto à validade das interceptações telefônicas, reconhecendo a ocorrência de encontro fortuito de provas (serendipidade) e a existência de indícios concretos que justificaram as medidas, precedidas de diligências investigativas e executadas nos termos da Lei n. 9.296/1996.

6. A alegação de violação ao art. 93, IX, da CF não prospera, pois o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para a condenação dos agravantes, em consonância com o Tema 339 de repercussão geral do STF, que não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova.

7. A suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF) depende de prévia análise da legislação infraconstitucional, atraindo a incidência do Tema 660 de repercussão geral do STF.

8. A alegação de exasperação indevida da pena-base e ausência de fundamentação idônea na dosimetria (art. 5o, XLVI, da CF) tem natureza infraconstitucional, conforme o Tema 182 de repercussão geral do STF.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A aplicação dos Temas 339, 660 e 182 de repercussão geral do STF é adequada quando o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente, a alegada violação constitucional depende de análise de legislação infraconstitucional e a questão sobre dosimetria da pena tem natureza infraconstitucional. 2. O princípio da serendipidade valida a investigação de delitos diversos no âmbito de organização criminosa com ramificações em diversos Estados, afastando a alegação de 'pescaria probatória'
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XII, LIV, XLVI, 93, IX, e 109, IX; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, §2o; Lei n. 9.296/1996; CP, art. 59; CPC, art. 1.030, I, "a" e "b".

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010 (Tema 339); STF, ARE 748371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013 (Tema 660); STF, AI 742460/RJ (Tema 182).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 0031097-84.2015.8.11.0042

AGRAVANTES: MOISES LOPES MENDES E THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se
de agravo interno interposto por
MOISES LOPES MENDES
e
THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso extraordinário, interposto por Thiago no id. 325045857, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme Tema 339/STF, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil e
negou seguimento
ao recurso extraordinário interposto por Moisés no id. 325276380, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme Temas 660, 339 e 182/STF, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.

Agravo interno interposto por Moisés Lopes Mendes:

O agravante aduz que nenhuma diligência realizada foi capaz de confirmar a prática de qualquer ilícito, inconteste que a medida foi deferida sem o requisito da
última ratio
, previsto no art. 2o, I e II, da Lei no 9.296/96 e, portanto, diversamente do que consignou a r. decisão ora agravada, em desconformidade com os requisitos previstos na lei.

Cita que o MM. Juiz deixou de fundamentar a real imprescindibilidade de deferir a interceptação telefônica, assim como também ficou evidente inexistirem diligências anteriores à interceptação (id. 337721373).

Agravo interno interposto por Thiago Willian da Silva Freitas:

Menciona que o Tema 339 não avaliza decisões genéricas ou padronizadas, que se furtam a enfrentar argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador e, no caso, não se insurge contra a concisão, mas contra a ausência de fundamentação material (negativa de prestação jurisdicional) sobre pontos cruciais, notadamente a nulidade absoluta decorrente da admissão, pelo perito oficial, de quebra da cadeia de custódia.

Alega violação ao art. 93, IX da CF, pois não há nos autos prova idônea da participação consciente e voluntária do réu em atividades típicas de organização criminosa, como estrutura hierárquica, divisão de tarefas ou permanência estável no grupo (id. 338013366).

Recursos tempestivos, conforme certidão de id. 337758882.

Contrarrazões
(id. 329403876).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
MOISES LOPES MENDES
e
THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso extraordinário, interposto por Thiago no id. 325045857, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme Tema 339/STF, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil e
negou seguimento
ao recurso extraordinário interposto por Moisés no id. 325276380, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme Temas 660, 339 e 182/STF, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.

O agravante Thiago Willian da Silva Freitas interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 312297391. Alegou violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Já o agravante Moisés Lopes Mendes interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 312297391 e alegou violação aos arts. 5o, incisos XII, LIV, XLVI, 93, inciso IX e 109, inciso IX, todos da Constituição Federal, bem como, afronta ao art. 157, §2o, I, II e IV da Lei 12.850/2013, bem como art. 59 do Código Penal.

Pois bem.

Sobre a alegação de nulidade das provas decorrentes das interceptações telefônicas, o acórdão recorrido decidiu e fundamentou na ocorrência de encontro fortuito de provas. Ficou reconhecido o princípio da serendipidade [descoberta acidental de elementos de prova] que valida a investigação de delitos diversos no âmbito de organização criminosa com ramificações em diversos Estados e no exterior, a elidir a alegada “
pescaria probatória
”.

Portanto, ficou demonstrada a autorização das medidas mediante existência de indícios concretos, precedidas de diligências investigativas e executadas nos termos da Lei no 9.296/1996. Não se verificou a alegada ilicitude/nulidade das provas oriundas das interceptações telefônicas.

Sobre a insurgência contra a dosimetria da pena, o acórdão apresentou fundamentos concretos e mencionou a complexidade estrutural da organização criminosa, a multiplicidade de delitos praticados e a relevância da atuação dos agravantes.

Percebe-se que não há ausência de fundamentação.

Além disso, sobre a alegação de violação ao art. 5o, XII, LIV, XLVI, da Constituição Federal,
seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa, nos termos do Tema 660.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
3. Do Recurso Extraordinário interposto por Thiago Willian da Silva Freitas no id. 325045857.

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 312297391.

Opostos Embargos de Declaração no id. 321459876.

O recorrente sustenta a ocorrência de violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 329439879.

É o relatório. Decido.

Tema 339/STF

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, exsurgindo a tese de ausência de provas a comprovar o seu envolvimento em organização criminosa ou que
“exercia qualquer função no grupo criminoso”
.

Contudo, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE, representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema no 339, firmou a seguinte tese:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal se manifestou expressamente as razões fático-jurídicas que denotam a confirmação da condenação do acusado, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

É o caso, pois, de se negar seguimento ao recurso, quanto a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC.

4. Do Recurso Extraordinário interposto por Moisés Lopes Mendes no id. 325276380.

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por MOISÉS LOPES MENDES, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 312297391.

Opostos Embargos de Declaração no id. 321459876.

O recorrente sustenta a ocorrência de violação aos artigos 5o, incisos XII, LIV, XLVI, 93, inciso IX e 109, inciso IX, todos da Constituição Federal. Com arrimo, suscita afronta ao artigo 157, §2o, I, II e IV da Lei 12.850/2013, bem como 59 do Código Penal.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 329439876.

É o relatório. Decido.

Capítulo I

a) Tema 660/STF

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao artigo 5°, inciso LIV, da Constituição Federal.

Contudo, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT, representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema no 660, reconheceu a ausência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

O entendimento segue firme na jurisprudência da Corte Superior:

“Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Provas. Legislação infraconstitucional. Tema no 660. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula no 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença de primeiro grau. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula no 279/STF). 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5o, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema no 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1466643 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024).

Assim, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Feral, a ausência de repercussão geral da matéria vertida obsta o seguimento do Recurso Extraordinário, por aplicação da sistemática do artigo 1.030, inc. I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

b) Tema 339/STF

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Contudo, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE, representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema no 339, firmou a seguinte tese:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal se manifestou expressamente as razões fático-jurídicas que denotam a confirmação da condenação do acusado, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

É o caso, pois, de se negar seguimento ao recurso, quanto às supostas violações aos artigos 5o, inciso LIV e 93, IX, ambos da CF, com fundamento no artigo 1.030, I, “a” e “b”, segunda parte, do CPC.

c) Tema 182/STF.

No julgamento
do Leading Case
AI 742460/RJ (Tema 182), o Supremo Tribunal Federal definiu a inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à valoração das circunstâncias judicias previstas no art. 59 do Código Penal, a teor da seguinte tese fixada:
“A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.

Nessa ordem de ideias, quanto à suposta violação ao artigo 5o, inciso XLVI, ao argumento de exasperação da pena base e ausência de fundamentação idônea da decisão por
“deixar de individualizar a conduta e admitir a dupla valoração de um mesmo fato”
, não contempla o requisito de repercussão geral dos apelos raros, de modo que o presente Recurso Extraordinário não merece seguimento quanto a estes pontos, em face do representativo da controvérsia Tema 182.

Em conformidade com a orientação do STF, a circunstância obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC
.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 339
e
660 do STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do
art. 1.030, I, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.

Portanto, os fundamentos apresentados pelos agravantes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026